Tribunal: CARF
Processo: 15374.002888/2008-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WINDERLEY MORAIS PEREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-03-27

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.002888/2008-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-007.445 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de janeiro de 2020
Recorrente
CONSORCIO LUMMUS ANDROMEDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/07/2003 a 30/09/2003
IPI. ART. 11 DA LEI No 9.779/99. IMPOSSIBILIDADE.
O art. 11 da Lei no 9.779, de 1999, permite o direito aos créditos decorrentes de
aquisições de matérias-primas tributadas apenas quando destinadas à produção
de tributados, isentos ou tributadas à alíquota zero, não sendo aplicável às
operações de construção civil, nos termos do art. 5o do RIPI que exclui do
campo de incidência do IPI atividades tais como: construção de casas,
edifícios, pontes, hangares, galpões e semelhantes, e complexos industriais, por
não considerá-las industrialização.
INCONSTITUCIONALIDADE
DE
NORMAS
TRIBUTÁRIAS.
INCOMPETÊNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 2 DO CARF.
Este Colegiado é incompetente para apreciar questões que versem sobre
constitucionalidade das leis tributárias.
Recurso Voluntário Negado

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário. Vencidos os Conselheiros Liziane Angelotti Meira e Valcir Gassen que votaram
por aplicar o art. 100 do CTN e afastar a cobrança das penalidades.

(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira – Presidente e Relator

Participaram da presente sessão de julgamento os conselheiros Winderley Morais
Pereira (Presidente), Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Valcir Gassen, Liziane Angelotti Meira,
Marco Antonio Marinho Nunes, Ari Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior e Semíramis
de Oliveira Duro.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.002888/2008-18
Fl. 1324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-007.445 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.002888/2008-18

Relatório
Por bem descrever os fatos adoto, com as devidas adições, o relatório da primeira
instância que passo a transcrever.

Trata-se o presente processo de Manifestação de Inconformidade contra Despacho
Decisório, da DERAT/RJO, fls. 214/223, que não reconheceu o direito creditório
requerido no PER/Dcomp 06802.06411.200104.1.7.01-3930, referente a Ressarcimento
de IPI do 3o trimestre de 2003, no valor de R$ 5.275.031,08 e não homologou a
Compensação declarada no PER/Dcomp citado e nas seguintes Dcomps,
34577.73544.200104.1.7.01-9259,
33766.32071.210104.1.7.01-0448,
12884.72561.210104.1.7.01-0650, 39568.36358.210104.1.7.01-6903.
Do despacho decisório, extraímos os seguintes excertos:
A exploração econômica realizada pela requerente se destina a construir,
edificar e fixar unidades ou complexos industriais ao solo e se amolda
perfeitamente ao disposto nas alineas "a" e "c" do inciso VIII do art. 5 2 do
RIPI/2002, logo não realiza operações com produtos industrializados (bens
móveis utilizados na definição dos fatos geradores do IPI). Por conseguinte,
não pode ser considerada contribuinte nem sujeito equiparado a contribuinte
pela lei. E, conforme o disposto no art. 79 do Código Civil de 2002, "são bens
imóveis o solo e tudo quanto se lhe incorporar natural ou artificialmente".
Destarte, resta exaustivamente comprovado que, nas condições estabelecidas
pela legislação de regência, as atividades da empresa estão fora do campo de
incidência do IPI, motivo pelo qual não faz jus ao crédito que pretende, sendo,
portanto, PROCEDENTE a GLOSA efetuada pela Fiscalização Ab absurdo,
mesmo que o crédito encontrasse amparo legal, o ressarcimento pleiteado
somente seria deferido se a pessoa jurídica fizesse prova dos valores creditados
a titulo de Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) no Livro de Apuração
do referido tributo, como será adiante demonstrado.
(...) Dessa maneira, repita-se, mesmo que a empresa realizasse operações de
industrialização em conformidade com o que estabelece o RIPI/2002, o que
foi considerado unicamente a titulo de argumentação, a não apresentação das
Notas Fiscais listadas na DCOMP já seria fator determinante e suficiente
para a glosa total de seus supostos créditos.
Cientificada pessoalmente do despacho decisório em 06 de janeiro de 2009,
termo de ciência à fl. 227, a interessada apresentou manifestação de
inconformidade, fls. 231/2400, em 05 de fevereiro de 2009, de onde
extraímos os seguintes excertos:
(...)ora Peticionária constituiu-se mediante a forma associativa consorcial,
pelas sociedades ABB LUMMUS GLOBAL LTDA. e ANDRÕMEDA
CONSULTORIA TÉCNICA E REPRESENTAÇÕES LTDA., COM 0
objetivo de implementação e execução de projeto decorrente de licitação
internacional, o qual consiste no fornecimento de duas unidades de
fabricação (e de seus periféricos) de etileno e polietileno, para a sociedade
Rio POLiMEROS S/A, conforme Contrato "Onshore" datado de 06.01.2001
Fl. 1325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-007.445 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.002888/2008-18

(...)verifica-se que a Peticionaria possui obrigações consistentes na execução
de todas as atividades necessárias ao fornecimento das referidas unidades
industriais, englobando a entrega de todos os materiais, máquinas e
equipamentos nelas utilizados, de forma que cada uma dasmencionadas
unidades, e o Complexo Industrial como um todo, sejam e regues-a. Rio
POLÍMEROS S/A em perfeito e pronto estado de uso, funcionamento e
operagao.
(...)Em virtude do desenvolvimento destas atividades, a Peticionária é,
inequivocamente, contribuinte do IPI e, portanto, possui a prerrogativa de
creditar-se do imposto pago por ocasião da aquisição de matéria-prima,
produto intermediário e material de embalagem, aplicados no processo de
industrialização do Complexo Industrial, quando não puder compensá-lo
com o IPI devido na saída de outros produtos, nos termos do artigo 11 da
Lei no 9.779/1999.
(...)Peticionária faz sim jus aos créditos de IPI apurados por ocasião da
aquisição das mercadorias empregadas na industrialização do Complexo
Gás- Químico, na medida em que as operações subseqüentes por ela
realizadas com tais mercadorias, diversamente do que afirma a d.
fiscalização, estão normalmente sujeitas à incidência do IPI, sendo certo,
portanto, que a utilização de tais créditos é perfeitamente regular, restando
inaplicável a não-homologação em tela.
Defende, em seguida, que a atividade desenvolvida pela impugnante no Pólo
Gás Químico está inserida no conceito de industrialização e que todos os
materiais, máquinas e equipamentos empregados na industrialização foram
adquiridos pelo próprio prestador de serviço, qual seja, o impugnante, e não
o usuário final do serviço, Rio Polímeros AS.
Sustenta que o DECEX ao aprovar a concessão do regime aduaneiro
especial de drawback pleiteado pela ora Peticionária (que se materializou no
Ato Concessório de Drawback n2 20020020341), reconheceu que a
atividade desenvolvida pelo ora Peticionária atendida ao conceito legal de
industrialização.
Assevera que as Notas Fiscais não foram apresentadas anteriormente em
razão do grande volume e que estão à disposição da Fiscalização.
Requer por fim, que:
Por tais motivos é que o contribuinte, ora Peticionário, confia no integral
provimento da presente Manifestação de Inconformidade, de modo a ver
reformado o despacho-decisório aqui impugnado, declarando-se, portanto,
homologada, integralmente, a compensação antes efetuada.
Protesta a ora Peticionária pela produção de todas as provas em Direito
admitidas, bem como a juntada posterior de documentos destinados a
evidenciar a improcedência da decisão em comento, bem como pela
posterior juntada de procuração, nos termos do artigo 37 do Código de
Processo Civil.
Fl. 1326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-007.445 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.002888/2008-18

Finalmente, requer que as intimações relativas ao presente processo
administrativo sejam dirigidas, não só à Peticionária, mas também aos
advogados que esta subscrevem, com endereço na Avenida Rio Branco, no 1
- 192 andar, Setor B, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20090 -003.
Em 16 de junho de 2014, o impugnante anexa o acórdão exarado pelo
Tribunal Regional da 2a Região, no processo 2007.51.01.002500-9,
memorando GT DB FMI no 008/2006 e Laudos Técnicos.
Em 04 de fevereiro de 2015, requer a análise da manifestação de
inconformidade, tendo em vista o decurso de prazo de 360 dias desde a data
de sua apresentação.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento negou provimento a
manifestação de inconformidade.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/07/2003 a 30/09/2003
IPI. ART. 11 DA LEI No 9.779/99. EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL
IMPOSSIBILIDADE.
O art. 11 da Lei no 9.779, de 1999, permite o direito aos créditos decorrentes
de aquisições de matérias-primas tributadas apenas quando destinadas à
produção de tributados, isentos ou tributadas à alíquota zero, não sendo
aplicável às operações de construção civil, nos termos do art. 5o do RIPI que
exclui do campo de incidência do IPI atividades tais como: construção de
casas, edifícios, pontes, hangares, galpões e semelhantes, e complexos
industriais, por não considerá-las industrialização.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2003 a 30/09/2003
PEDIDO DE PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à
adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de
diligência ou perícia.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/07/2003 a 30/09/2003
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PRAZO. LEI No 11.457/07. NORMA
PROGRAMÁTICA.
A norma do artigo 24 da Lei no 11.457/2007 - que diz que é obrigatório que
seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de 360 dias a contar
Fl. 1327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-007.445 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.002888/2008-18

do protocolo de petições, defesas ou recursos administrativos do
contribuinte - é meramente programática, um apelo feito pelo legislador ao
julgador administrativo para implementar o ditame do inciso LXXVIII do
art. 5° da Constituição Federal (a todos, no âmbito judicial e administrativo,
são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a
celeridade de sua tramitação), não havendo cominação de qualquer sanção
em decorrência de seu descumprimento por parte da Administração
Tributária, muito menos o reconhecimento tácito do suposto direito
pleiteado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Irresignada com a decisão, a Recorrente interpôs recurso voluntário, repisando as
alegações apresentadas na manifestação de inconformidade.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Winderley Morais Pereira, Relator.

O recurso é voluntário e tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, merecendo, por isto, ser conhecido.
Da discussão sobre a motivação e legalidade da decisão da DRJ, do pedido de perícia e de
ofensa a princípios constitucionais, abusividade da multa aplicada, confisco e
desproporcionalidade.
Inicialmente, por tratar de questão preliminar, merece análise da alegação de
nulidade da decisão de primeira instância em razão do indeferimento do pedido de perícia e de
ofensa a princípios constitucionais.
A Recorrente pede a realização de perícia para a correta solução sobre a
classificação do seu processo produtivo para confirmar a alegação que trata-se de atividade de
industrialização. Entendo não ser necessária nenhuma informação adicional alem daquelas
constantes dos autos. A perícia tem como pressuposto a busca de esclarecimentos para subsidiar
o julgador na sua e não se presta a produção de provas que devem ser apresentadas em sede de
impugnação. No caso em tela, os documentos acostados ao processo e os esclarecimentos
Fl. 1328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-007.445 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.002888/2008-18

prestados são suficientes para a convicção do julgador, não sendo necessária nenhuma
informação adicional para solução da lide. Diante do exposto, indefiro o pedido de perícia.
Quanto a Decisão da Delegacia de Julgamento, também entendo não assistir razão
ao recurso. A decisão da DRJ atendeu todos os requisitos previstos na legislação quanto à
formalização do julgamento, a descrição da motivação esta claramente delineada, demarcando a
posição daquela autoridade sob o tema em discussão nos autos. A decisão foi corretamente
descrita e detalhada, sendo objeto de recurso voluntário.
Com todo este histórico de discussão administrativa, não se pode falar em
cerceamento de direito de defesa. O procedimento previsto no Decreto 70.235/72 foi observado,
tanto quanto ao lançamento tributário, bem como, ao devido processo administrativo fiscal.
Quanto à alegação que o lançamento estaria ferindo princípios constitucionais,.
Também aqui não pode prosperar as alegações do recurso. Os princípios constitucionais
atingiriam o legislador e estando a multa prevista em Lei e em plena vigência, não há que se
considerar qualquer ofensa a preceitos constitucionais. Ainda que pudesse restar alguma dúvida
sobre a legalidade sob o viés constitucional do lançamento tributário, mesmo assim, este
colegiado não poderia apreciar a matéria, diante da emissão da súmula no 2 do CARF, publicada
no DOU de 22/12/2009, que veda o pronunciamento sobre constitucionalidade de lei tributária.
“Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a constitucionalidade de lei
tributária”

Assim, este colegiado é compelido a seguir nos seus julgados, as determinações
legais e conforme descrito alhures, as multas aplicadas, foram lastreadas em atos legais
normativos vigentes e de cumprimento obrigatório, por parte da Fiscalização Aduaneira.

Mérito

A teor do relatado a homologação dos créditos foi negada em razão da Auditoria
Fiscal entender que as atividades da Recorrente não se enquadram no conceito de
industrialização previsto no regulamento do IPI.
A Recorrente se insurge sobre esta posição da Fiscalização afirmando que a
atividade prevista para a execução de parque de industrial configuraria uma atividade industrial.
Entendo não assistir razão ao recurso. O Regulamento do IPI tratou do conceito da
incidência e da delimitação do conceito de industrialização no seu Regulamento, especialmente
nos art. 2o, 3o e 4o.
Art. 2o O imposto incide sobre produtos industrializados, nacionais e estrangeiros,
obedecidas as especificações constantes da Tabela de Incidência do Imposto sobre
Produtos Industrializados – TIPI.
Fl. 1329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-007.445 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.002888/2008-18

Parágrafo único. O campo de incidência do imposto abrange todos os produtos com
alíquota ainda que zero, relacionados na TIPI, observadas as disposições contidas nas
respectivas notas complementares, excluídos aqueles a que corresponde a notação “NT”
(não tributado).
Art. 3o Produto industrializado é o resultante de qualquer operação definida neste
Regulamento como industrialização, mesmo incompleta, parcial ou intermediária.
Art. 4o Caracteriza industrialização qualquer operação que modifique a natureza, o
funcionamento, o acabamento, a apresentação ou a finalidade do produto, ou o
aperfeiçoe para consumo, tal como (Lei no 4.502, de 1964, art. 3o, parágrafo único, e Lei
no 5.172, de 25 de outubro de 1966, art. 46, parágrafo único):
I - a que, exercida sobre matérias-primas ou produtos intermediários, importe na
obtenção de espécie nova (transformação);
II - a que importe em modificar, aperfeiçoar ou, de qualquer forma, alterar o
funcionamento, a utilização, o acabamento ou a aparência do produto (beneficiamento);
III - a que consista na reunião de produtos, peças ou partes e de que resulte um
novo produto ou unidade autônoma, ainda que sob a mesma classificação fiscal
(montagem);
IV - a que importe em alterar a apresentação do produto, pela colocação da
embalagem, ainda que em substituição da original, salvo quando a embalagem colocada
se destine apenas ao transporte da mercadoria (acondicionamento ou
reacondicionamento); ou
V - a que, exercida sobre produto usado ou parte remanescente de produto
deteriorado ou inutilizado, renove ou restaure o produto para utilização (renovação ou
recondicionamento).
Parágrafo único. São irrelevantes, para caracterizar a operação como
industrialização, o processo utilizado para obtenção do produto e a localização e
condições das instalações ou equipamentos empregados.
No art. 5o, inciso VIII do mesmo Regulamento, foi tratado a situação de
operações efetuadas fora do estabelecimento industrial, que são excluídas do concito de
industrialização para efeitos da tributação do IPI e no inciso VIII trata especialmente das
atividades ligadas a construção civil.
Art. 5o Não se considera industrialização:
VIII - a operação efetuada fora do estabelecimento industrial, consistente na
reunião de produtos, peças ou partes e de que resulte:
a) edificação (casas, edifícios, pontes, hangares, galpões e semelhantes, e suas
coberturas);
b) instalação de oleodutos, usinas hidrelétricas, torres de refrigeração, estações e
centrais telefônicas ou outros sistemas de telecomunicação e telefonia, estações, usinas
e redes de distribuição de energia elétrica e semelhantes; ou
c) fixação de unidades ou complexos industriais ao solo;

Fl. 1330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-007.445 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.002888/2008-18

A atividade realizada pela Recorrente que está em discussão nos autos trata da
construção de duas unidades de fabricação de etileno e polietileno, conforme descrito no
relatório.
..Peticionária constituiu-se mediante a forma associativa consorcial, pelas sociedades
ABB LUMMUS GLOBAL LTDA. e ANDRÕMEDA CONSULTORIA TÉCNICA E
REPRESENTAÇÕES LTDA., COM 0 objetivo de implementação e execução de
projeto decorrente de licitação internacional, o qual consiste no fornecimento de duas
unidades de fabricação (e de seus periféricos) de etileno e polietileno, para a sociedade
Rio POLiMEROS S/A, conforme Contrato "Onshore" datado de 06.01.2001.

Considerando que a atividade realizada pela Recorrente trata-se da construção de
uma planta industrial, configura uma atividade de construção civil. A atividade esta prevista no
art. 5o, inciso VIII, como atividade excluída do conceito de industrialização e portanto, não pode
ser tributada pelo IPI ou gerar créditos deste imposto.
Em que pese o extenso arrazoado do recurso, com os argumentos sobre aplicação
da legislação e interpretações sistemáticas. É cediço que os julgamentos deste Conselho estão
vinculados aos Decretos e Leis e não pode afastar a sua aplicação. No caso em tela, sendo a
atividade da Recorrente de construção civil, o Regulamento do IPI, determina a sua exclusão do
campo de incidência do IPI e portanto, da possiblidade de auferir créditos deste imposto.
Quanto a alegação que a Recorrente estaria agindo em consonância com as
determinações do DECEX e portanto à luz do art. 100 do CTN não poderia sofrer a aplicação de
penalidade e cobrança de juros, entendo que também não pode prosperar o recurso neste ponto.
O Código Tributário Nacional, resguarda o contribuinte, quando age de acordo
com orientação da Administração Tributária, a não ser sofrer a aplicação de penalidade, nos
termos previstos no seu art. 100, transcrito a seguir.
"Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
I - os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas;
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a
que a lei atribua eficácia normativa;
III - as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas;
IV - os convênios que entre si celebrem a União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios.
Parágrafo único. A observância das normas referidas neste artigo exclui a
imposição de penalidades, a cobrança de juros de mora e a atualização do valor
monetário da base de cálculo do tributo."

O contribuinte tece considerações acerca do procedimento que levou o DECEX a
conceder o Ato Concessório de Drawback e entende que a legislação anteriormente utilizada
pelo DECEX sofreu uma nova interpretação o que ocasionou uma mudança de entendimento da
Fl. 1331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-007.445 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.002888/2008-18

legislação e que mesmo tendo aquele órgão cancelado o Ato Concessório, a Recorrente teria
obtido a reversão desta decisão por via judicial, que aguarda o julgamento de recurso da
Procuradoria da Fazenda.
É mister ressaltar, que á decisão da DECEX de conceder o Ato Concessório e
posteriormente rever esta decisão cancelando o Ato, mesmo que pendente de decisão judicial não
se reveste das características necessárias para configurar uma orientação normativa da
administração tributária.
O Auto de infração foi lavrado a partir da informação que a atividade da
Recorrente tratava-se de atividade de construção civil com o projeto de planta industrial que não
está incluída no conceito de industrialização. Em nenhum momento existiu um ato normativo da
RFB concedendo os créditos de IPI para atividades de construção civil ou que tenha sido
direcionado à Recorrente. Portanto não vislumbro existir a possiblidade de aplicação do Art. 100
do CTN para afastar a exigência de penalidade e juros.
Diante do exposto voto por negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Relator

Fl. 1332
DF CARF MF
Documento nato-digital